Tribunal: TJPA
Processo: 0003308-70.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? A PALAVRA DA VÍTIMA É COERENTE E SEGURA QUANDO DESCREVE A OCASIÃO DO ASSALTO E QUE, EMBORA OS ACUSADOS USASSEM CAPACETES, TINHAM AS VISEIRAS LEVANTADAS, TENDO A OFENDIDA FICADO FRENTE A FRENTE COM OS SEUS ASSALTANTES. À FL. 10 DO IPL APENSO, VERIFICA-SE O AUTO DE RECONHECIMENTO FEITO PELA JOVEM, POR MEIO DE FOTOGRAFIAS APRESENTADAS NA DELEGACIA, DENTRE AS QUAIS RECONHECEU OS RÉUS COMO SENDO OS INDIVÍDUOS QUE LHE ASSALTARAM, RATIFICANDO EM JUÍZO TAL RECONHECIMENTO ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA PARCIAL ? PRIMEIRA FASE ? A COBIÇA QUE FUNDAMENTA O VETOR ?MOTIVOS DO CRIME? É INERENTE AO TIPO PENAL E NÃO SERVE PARA MAJORAR A PENA-BASE, MANTENDO-SE COMO DESFAVORÁVEL SOMENTE A CULPABILIDADE ? PENA DEFINITIVA DE UM RÉU FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA E DO OUTRO, UMA VEZ RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A ATENUANTE DA MENORIDADE, CONFORME DOCUMENTO HÁBIL NOS AUTOS, FIXA-SE EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, AMBOS EM REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO DA SENTENÇA RECORRIDA ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003308-70.2013.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTES: GÉNETON SOUSA MELO E RAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - A PALAVRA DA VÍTIMA É COERENTE E SEGURA QUANDO DESCREVE A OCASIÃO DO ASSALTO E QUE, EMBORA OS ACUSADOS USASSEM CAPACETES, TINHAM AS VISEIRAS LEVANTADAS, TENDO A OFENDIDA FICADO FRENTE A FRENTE COM OS SEUS ASSALTANTES. À FL. 10 DO IPL APENSO, VERIFICA-SE O AUTO DE RECONHECIMENTO FEITO PELA JOVEM, POR MEIO DE FOTOGRAFIAS APRESENTADAS NA DELEGACIA, DENTRE AS QUAIS RECONHECEU OS RÉUS COMO SENDO OS INDIVÍDUOS QUE LHE ASSALTARAM, RATIFICANDO EM JUÍZO TAL RECONHECIMENTO - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - PRIMEIRA FASE - A COBIÇA QUE FUNDAMENTA O VETOR ¿MOTIVOS DO CRIME¿ É INERENTE AO TIPO PENAL E NÃO SERVE PARA MAJORAR A PENA-BASE, MANTENDO-SE COMO DESFAVORÁVEL SOMENTE A CULPABILIDADE - PENA DEFINITIVA DE UM RÉU FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA E DO OUTRO, UMA VEZ RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A ATENUANTE DA MENORIDADE, CONFORME DOCUMENTO HÁBIL NOS AUTOS, FIXA-SE EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, AMBOS EM REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO DA SENTENÇA RECORRIDA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Plenário Virtual, de seis a treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 13 de julho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - GÉNETON SOUSA MELO E RAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificados nos autos, interpuseram recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou à pena de sete (07) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e cem (100) dias-multa, cada um, na incidência do art. 157, §2º, II do CP, conforme se extrai das fls. 72-74/v.

Consta da narrativa da denúncia descrita na sentença que:

¿(...) No dia 18.01.2013, por volta das 21:00 horas, a vítima Bianca Lauanda Santos da Silva caminhava pela Rua Hortência, bairro Aeroporto Velho, neste Município de Santarém, quando foi abordada pelos denunciados Railson Oliveira dos Santos e Géneton Sousa Melo, os quais, por meio de violência e grave ameaça, esta empreendida com o emprego de arma de fogo, anunciaram um assalto. No momento da abordagem, os denunciados ameaçaram a vida da ofendida com o uso de arma de fogo e desferiram um tapa em seu rosto, como meio para subtrair sua bolsa. Em seguida, empreenderam fuga em uma motocicleta com os objetos subtraídos. A bolsa subtraída continha documentos pessoais e cartões bancários da vítima, bem como um celular de marca Samsung. No dia seguinte ao fato, ao assistir um programa policial de televisão que exibia matéria sobre a prisão de dois assaltantes, a ofendida reconheceu Géneton e Railson como os autores do delito que lhes é imputado. (...)¿.
SIC - fl. 72.

Na exordial acusatória, o
dominus litis
requer a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV do CPP. A materialidade do delito está demonstrada às fls. 04-5 e 10 do IPL apenso na contracapa.

Verifica-se a materialidade do delito às fls. 04-05/10-11 do IPL apenso.

Inconformados com o édito condenatório, os réus apelaram pedindo, em síntese, absolvição por insuficiência de provas, com suporte no princípio do
in dubio pro reo.

Ultrapassada a tese absolutória, rechaçam a dosimetria da pena, impugnando a avaliação negativa de cada circunstância judicial do art. 59 do CP por serem inerentes ao tipo penal e, segundo alegam, a desproporcionalidade exasperou injustamente a pena-base, que deveria ser fixada no mínimo legal.

Por fim, pedem o provimento do apelo, na forma do pedido de fls. 88-98.

Contrarrazões às fls. 99-105, pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 16.06.2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal de
GÉNETON SOUSA MELO E RAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS.

Os apelantes pedem absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo;
todavia, antecipo-me em dizer que tal inconformismo não prevalece, senão vejamos:

Relatados os fatos anteriormente, declararam as testemunhas às fls. 51 e 59/Mídia:

BIANCA LAUANDA SANTOS DA SILVA - Vítima:
¿... que estava chegando próximo a sua residência na Rua Hortência e foi abordada pelos acusados, que estavam numa motocicleta; que o carona colocou a mão na cintura e anunciou o assalto e logo puxou a bolsa e deu soco no seu rosto; que a depoente não viu nenhuma arma, mas o carona fez menção de estar com uma arma de fogo e lhe deu um soco no rosto, subtraindo sua bolsa; que na sua bolsa continha celular, documentos pessoais e alguns pertences; que no dia seguinte estava assistindo a um programa policial e viu que os dois acusados tinham sido presos por outro crime; que foi na delegacia e registou um BO; que somente recuperou a bolsa e os documentos os quais foram encontrados jogados em via pública; que no momento da abordagem os acusados usavam capacete e a viseira estava levantada; que a depoente ficou frente a frente com os acusados; que o acusado (carona) era moreno; que a vítima reconheceu ambos os acusados...¿.

Como visto, as palavras da vítima são coerentes e seguras quando descrevem a ocasião do assalto e que, embora os acusados usassem capacetes, tinham as viseiras levantadas, tendo a ofendida ficado frente a frente com seus assaltantes.

À fl. 10 do IPL apenso, verifica-se o Auto de Reconhecimento feito pela jovem, por meio de fotografias apresentadas na delegacia, dentre as quais reconheceu os réus como sendo os indivíduos que lhe assaltaram, ratificado em Juízo tal reconhecimento.

O reconhecimento feito por fotografias, pelas circunstâncias em que foi realizado, pode ser utilizado, sem óbice, como meio de prova.

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE COM A TENTATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada desta Corte é a de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). 2.
A jurisprudência dos tribunais pátrios admite o reconhecimento do acusado através de fotografias, o qual, se ratificado em juízo sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1662901/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 14/05/2020). Grifo.

As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos e em que pese AIDA SANTOS e ISELITA NUNES declararem que o acusado RAILSON estava se convalescendo de um acidente em sua casa no período do fato, nada trouxeram nos autos que comprovasse essa informação.

Assim, demonstrada a autoria e materialidade do delito, não se há de falar em absolvição por insuficiência de provas e inaplicável é o princípio do
in dubio pro reo.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Os apelantes rechaçam a dosimetria da pena, impugnando a avaliação negativa de cada circunstância judicial do art. 59 do CP por serem inerentes ao tipo penal e, segundo alegam, a desproporcionalidade exasperou injustamente a pena-base, que deveria ser fixada no mínimo legal.

Oportuno é observar a dosimetria realizada na sentença apelada:

Para o acusado GÉNETON SOUSA MELO:

¿(...) Ante o exposto, acolho a pretensão punitiva do Estado e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia de fls. 02/04, para o fim de CONDENAR os réus Geneton Sousa Melo e Railson Oliveira dos Santos, nas sanções punitivas descritas no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro. (§) DOSIMETRIA (§) Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar a pena do denunciado
Geneton Sousa Melo.
(§) A culpabilidade do acusado é média: agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidões de fls. 48/49 (súmula 444STJ); personalidade e conduta social, não aferíveis; por motivação do crime, verifica-se unicamente a cobiça; as circunstâncias e consequências do crime próprias da espécie; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão e no pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Ausente atenuantes e agravantes. Incidente a causa de aumento de pena do inciso II, do § 2, do art. 157, do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 08 (oito) meses de prisão e mais 20 (vinte) dias-multa, perfazendo o total de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, que torno DEFINITIVA ante a ausência de outras causas modificadoras. (...)
¿. Sic - fls. 73-74.

Verifica-se que foram negativadas apenas as duas vetoriais: a da culpabilidade e dos motivos do crime, de modo que por cada uma foi majorado nove (09) meses, afastando-se, no total, um (01) ano e seis (06) meses do mínimo legal, fixada na sentença, portanto, a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
,
convenhamos, um tanto exacerbado para o caso.

A culpabilidade realmente foi desfavorável porque além da violência com que abordaram a vítima, intimidando como se estivessem armados, ameaçando, próprias do delito, ainda desferiram um soco no rosto da adolescente de dezesseis (16) anos de idade que nenhuma resistência por parte dela seria capaz de impedir a subtração da
res furtiva
e isso foi desnecessário, só servindo para aumentar a reprovabilidade da conduta dos acusados, por extrapolar o tipo penal.

Todavia, forçoso é afastar o vetor ¿motivos do crime¿ porque a cobiça, em delitos contra o patrimônio, é normal à espécie.

No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEIS A CULPABILIDADE, OS ANTECEDENTES, A PERSONALIDADE, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. (...). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 6. A fundamentação do vetor
motivos do crime
revela-se inidônea devendo ser
desconsiderada para fins de aumento da pena-base
, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias. Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a
cobiça
, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017).
Omissis.
11. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar as penas... (STJ - HC 492.788/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020). Sublinhado.

Assim, permanecendo desfavorável somente a culpabilidade, aumenta-se a pena em 1/8 para se fixar a reprimenda-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, incidente a causa de aumento de pena do inciso II, do §2º do art. 157 do CP, majora-se a pena em 1/3 (um terço),
tornando-se definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, mantendo-se o mesmo regime inicial de cumprimento da pena estipulado na sentença recorrida, o semiaberto.

Quanto ao réu RAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS

¿(...)
Em observância ao art. 59, do CP, passo a fixar a pena do denunciado
Railson Oliveira dos Santos
. (§) A culpabilidade do acusado é média: agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidões de fls. 50/51 (súmula 444STJ); personalidade e conduta social, não aferíveis; por motivação do crime, verifica-se unicamente a cobiça; as circunstâncias e consequências do crime próprias da espécie; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. (§) Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. (§) Ausente atenuantes e agravantes. (§) Incidente a causa de aumento de pena do inciso II, do §2, do art. 157, do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 08 (oito) meses de prisão e mais 20 (vinte) dias-multa, perfazendo o total de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, que torno DEFINITIVA ante a ausência de outras causas modificadoras. (§) DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, REGIME INICIAL, RECURSO, INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA E RESTITUIÇÃO. (§) Não há pena a ser detraída já que os acusados responderam ao processo em liberdade. (§) Incabível a substituição (art. 44, inciso I, do CPB). (§) O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada aos acusados é o semiaberto, letra b, do § 2º, do art. 33, do Estatuto Penal. (...)

Na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo indenização mínima no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais a ser pago pelos acusados à vítima considerando que o celular subtraído não foi recuperado.
¿. Sic - fls. 74-75.

Observa-se que, a dosimetria da pena foi nos mesmos moldes do corréu e assim em semelhante trajetória discorre-se, respeitado o princípio da individualização da pena.

Verifica-se que foram negativadas apenas as duas vetoriais: a da culpabilidade e dos motivos do crime, de modo que por cada uma foi majorado nove (09) meses, afastando-se, no total, um (01) ano e seis (06) do mínimo legal, fixada a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, convenhamos, um tanto exacerbada para o caso.

A culpabilidade realmente foi desfavorável porque além da violência com que abordaram a vítima, intimidando como se estivessem armados, ameaçando, próprias do delito, ainda desferiram um soco no rosto da jovem de dezesseis (16) anos de idade que nenhuma resistência por parte dela seria capaz de impedir a subtração da
res furtiva
e isso foi desnecessário servindo só para aumentar a reprovabilidade da conduta dos réus, por extrapolar o tipo penal.

Todavia, forçoso é afastar a circunstância dos motivos do crime porque a cobiça, em delitos contra o patrimônio, é normal à espécie.

No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEIS A CULPABILIDADE, OS ANTECEDENTES, A PERSONALIDADE, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. (...). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 6. A fundamentação do vetor
motivos do crime
revela-se inidônea devendo ser
desconsiderada para fins de aumento da pena-base
, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias. Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a
cobiça
, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017).
Omissis.
11. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar as penas... (STJ - HC 492.788/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020). Sublinhado.

Assim, permanecendo desfavorável somente a culpabilidade, aumenta-se a pena em 1/8 para fixar a reprimenda-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, de ofício, reconheço a atenuante da menoridade do réu, tendo em vista que à época do crime contava dezoito (18) anos de idade (fl. 23 do IPL apenso), ficando a pena aqui no mínimo legal de quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.

Incidente a causa de aumento de pena do inciso II, do §2º do art. 157 do CP, motivo pelo qual aumento em 1/3 (um terço
), tornando-se definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantendo-se o mesmo regime inicial de cumprimento da pena estipulado na sentença recorrida, o
semiaberto
.

Ressalta-se que na denúncia foi formulado o pedido de indenização, por isso a condenação dos recorrentes na forma do art. 387, IV do CP.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento e, de ofício, reconheço a atenuante da menoridade para o apelante RAILSON, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 13 de julho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap157Geneton2